Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-21.2024.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. 1. Contrato nulo. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação legítima. Contrato que sequer foi juntado aos autos. Contratação em caixa eletrônico. Inexistência de qualquer indício de que o

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. 1. Contrato nulo. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação legítima. Contrato que sequer foi juntado aos autos. Contratação em caixa eletrônico. Inexistência de qualquer indício de que o consumidor tenha fornecido credenciais ou senhas de uso pessoal a terceiros. 2. Devolução simples das cobranças indevidas. Conduta que não viola a boa-fé objetiva. Permitida a compensação. 3. Danos morais. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Ação parcialmente procedente. Recurso da parte autora parcialmente provido.